Tribunal: TJDFT
Processo: 0718308-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0718308-42.2021.8.07.0000 AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. AGRAVANTE: GABRIEL HENRIQUE SANTANA MONTEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GABRIEL HENRIQUE SANTANA MONTEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos da intitulada “ação de indenização por danos materiais e morais c/c lucro cessante c/c obrigação de fazer” proposta pelo agravante em face de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA (processo n. 0708517-28.2021.8.07.0007), que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, a fim de que a ré providenciasse “a reativação e o restabelecimento da conta e do canal do auto na plataforma YouTube”. O agravante sustenta a necessidade de deferimento da tutela de urgência requerida na ação, narrando que sua atividade profissional (designer gráfico e músico) depende da utilização da mencionada plataforma, sobretudo no cenário de pandemia, ao passo que desconhece as razões da suspensão do acesso à plataforma, por pretenso descumprimento da política de uso alegado pela ré. Enfatiza os prejuízos que vem experimentando desde então e invoca regras de proteção ao consumidor em seu socorro, requerendo, ao final, a antecipação da tutela recursal com o deferimento da referida tutela de urgência. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal para acolher-se a tutela de urgência requerida na ação, em que pese à alegação de prejuízos decorrentes da indisponibilidade da plataforma para utilização do canal do autor no YouTube. É que, a rigor, conforme consta da decisão aqui impugnada, “não há a probabilidade do direito invocado pela parte autora, ao menos em juízo de cognição superficial, porquanto o cancelamento da conta do autor, mantida na plataforma digital do réu, se fundamentou em fato controvertido, consubstanciado na suposta violação da política da plataforma, o que demanda o exercício do contraditório e dilação probatória”. De fato, diante da natureza da demanda e da induvidosa necessidade de maior aprofundamento do exame das provas que acompanham a inicial da ação e daquelas que certamente haverão de ser produzidas na fase processual própria, a fim de apurar os contornos da dita inobservância das normas de utilização da plataforma, não é possível divisar, neste estreito âmbito preliminar, um juízo de probabilidade recursal bastante para o deferimento da medida ora postulada. Desse modo, a matéria será resolvida no julgamento do mérito do recurso, após a audiência da parte adversa. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, solicitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 9 de junho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator